Tribunal: STF
Processo: AI 743629
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-14
Data de publicação: 2010-10-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 




I - Inexistência de correlação entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão embargada. Deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF. 




II – Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão de Turma, não sendo, pois, apropriados para impugnar acórdão do Plenário desta Corte. 




III - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental a que se nega provimento.